Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. OFENSAS PERANTE TERCEIROS. GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é integrante de grupo de aplicativo de mensagens com cerca de 432 integrantes e em 07/04/2024 foi severamente atacado pelo réu em razão de mensagens vexatórias e humilhantes, objeto dos autos no 0711296-60.2024.8.07.0003. Afirmou que, em 22/04/2024, o réu novamente utilizou o citado grupo para denegrir a imagem pessoal e sexual do autor, perante todos os participantes. Afirmou que as mensagens reverberaram novamente no grupo, sendo explicitadas risadas por participantes. Destacou que o réu vem reiteradamente cometendo injúrias e manifestações vexatórias em desfavor do autor, lhe causando grande desgaste psicológico. Argumentou que o grupo abrange muitos moradores do município e de regiões vizinhas minando a imagem pessoal e profissional do autor.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 67661247). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de irregularidade da representação processual do recorrente (ID 67661249).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de complexidade da causa. Alegou, preliminarmente, a nulidade das provas, sob o fundamento de ausência de autenticidade. No mérito, afirmou que não houve a intenção de prejudicar ou caluniar o recorrido. Destacou que participa de grupo de debate político e que é contrário a administração pública defendida pelo recorrido. Argumentou que em momento algum mencionou o nome do autor e que as mensagens envidas não ultrapassam o aceitável exercício do direito de liberdade de expressão. Defendeu que não adotou conduta ilícita e que as mensagens não ferem a honra do autor. Destacou que o autor não comprovou o alegado abalo a sua honra e moral. Requereu o afastamento da condenação a indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. O recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, inexistindo, portanto, necessidade dos alegados exames aprofundados. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de regularidade de representação processual. O recorrente se encontra com sua representação processual devidamente regular, nos termos da procuração de ID 67661231, uma vez que constam poderes gerais, sem limitação referente a processo, e poderes especiais relacionados a processo em específico. No caso em exame, o patrono da parte recorrente somente atuou nos presentes autos nos limites dos poderes gerais concedidos. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de nulidade. O recorrente não logrou êxito em comprovar que as provas carreadas aos autos estão eivadas de vício por ausência de autenticidade. O réu sequer juntou o extrato completo dos diálogos proferido no grupo, inexistindo, portanto qualquer indício de adulteração capaz de afastar a veracidade das mensagens. A simples tese jurídica de insuficiência da prova documental adotada não é suficiente para o seu afastamento. Preliminar rejeitada.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. No presente caso, embora o recorrente alegue que agiu no regular exercício da liberdade de expressão, o texto constante na mensagem enviada no grupo (ID 67661193), inclusive abordando questões sexuais, se mostra completamente ofensivo e supera simples debate político. Nas mensagens envidas pelo recorrente consta expressamente o nome e sobrenome do autor, de modo que o conteúdo das mensagens se mostrou capaz de atingir a honra, imagem e a dignidade do recorrido, sobretudo por terem sido envidas em grupo de aplicativo de mensagens com diversos integrantes. O exercício da liberdade de expressão não pode ser utilizado como escudo para que o recorrente profira mensagem de cunho pejorativo com a intenção de constranger o recorrido perante terceiros. Assim, existe dano moral passível de indenização. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.